Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS ARGUMENTOS NARRADOS PELO CONDUTOR/INFRATOR. AUSENTE NO CASO EM ANÁLISE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à transferência de infração de trânsito. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que não cometeu a infração de trânsito que lhe foi imposta, e sim outro condutor, que no caso seria o segundo autor. Afirmam que o segundo condutor perdeu o prazo para entrega de declaração de identificação de condutor. Pugnam pela procedência recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 45542655) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida (ID 45691172). Contrarrazões apresentadas (ID 45542658).
3. O art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro fixa o prazo de trinta dias para que, após a notificação, o proprietário indique o condutor responsável pela infração, sob pena de se considerar responsável pela multa aplicada.
4. O descumprimento do prazo gera preclusão meramente administrativa, não impedindo, por evidente, a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXXV, da CF). Assim, mesmo após o prazo citado, é possível demonstrar que as infrações foram cometidas por terceiro condutor, realizando assim a transferência das penalidades ao infrator das normas de trânsito, dado o caráter pessoal da penalidade.
5. No entanto, como bem pontuou a sentença, “a transferência judicial de pontuação de multas de trânsito carece de provas robustas que efetivamente demonstrem o real condutor no momento da infração”.
6. O primeiro autor afirma que estava em ensaio fotográfico na data e no horário em que ocorreu a infração de trânsito, mas não junta uma foto sequer com os devidos registros cronológicos. O segundo autor, apesar de afirmar que estava na condução do veículo naquele dia para ir a seu trabalho, não demonstra que o trajeto de sua casa para seu trabalho utiliza aquela via onde ocorreu a infração, e também não demonstra que realizou este trajeto naquele dia.
7. Sobre a inversão do ônus da prova pleiteada pela parte autora, sem razão. A inversão do ônus não é a regra e, neste caso, inexistente a hipótese de peculiaridade que a permite, até porque ausente qualquer verossimilhança das alegações. Ademais, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas ante a gratuidade de justiça. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.